Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada contra sua companheira, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no § 9o do art. 129, e a revisão da dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) se as provas dos autos sustentam a condenação por lesão corporal qualificada; (ii) se é cabível a desclassificação para o delito do art. 129, § 9o, do Código Penal; (iii) se a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada; (iv) se a confissão espontânea deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena; e (v) se o regime semiaberto deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra suporte no conjunto probatório, incluindo o laudo pericial e os depoimentos colhidos, que comprovam as agressões e a autoria do crime, sem margem para dúvida razoável.
4. O pedido de desclassificação para o § 9o do art. 129 não procede, pois, as agressões foram motivadas por discriminação de gênero, característica que justifica a aplicação do § 13, que prevê tratamento mais gravoso para violência praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.
5. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade não se justifica, uma vez que as circunstâncias do crime revelam uma conduta que excede a gravidade comum de lesão corporal, destacando-se a brutalidade e a extensão das lesões sofridas pela vítima, o que eleva a reprovação da conduta. A motivação fútil — ciúmes — reforça a censurabilidade do ato.
6. O reconhecimento da confissão espontânea não é cabível, dado que a confissão do réu foi parcial e acompanhada de justificativas, como legítima defesa, que não contribuíram de forma significativa para a formação do convencimento do juízo, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.
7. O regime semiaberto é adequado em razão da gravidade concreta das lesões e da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §§ 9o e 13; art. 65, III, "d"; art. 33, § 3o; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24.08.2020.